Tribunal: TJMT
Processo: 0017415-81.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017415-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.616.731-73 (APELADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO PELA COMERCIALIZAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Embora a denúncia relate que o réu estava traficando, não foi comprovado qualquer indício que pudesse chegar a essa conclusão, como o depoimento de usuários que poderiam indicá-lo como vendedor, quantidade de droga mais expressiva, que comprovasse a mercancia dos entorpecentes e quaisquer apetrechos a evidenciar a comercialização de entorpecentes, pelo que, necessária a mantença da sentença que o absolveu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017415-81.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a denúncia e absolveu Anderson dos Santos Silva pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 141015740).

O Ministério Público, nas razões recursais, pugna pela condenação do réu às penas do artigo 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06 à justificativa de que as provas arroladas comprovam a autoria delitiva (Id.: 14105741).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a sentença absolutória (Id.: 141015742).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não provimento da apelação (Id.: 143937164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 4 de junho de 2019, policiais militares, em rondas ostensivas, pela Rua São João, visualizaram Anderson dos Santos Silva em atitude suspeita.

Avulta que,
“ao realizarem abordagem e revista, os milicianos encontraram próximo ao implicado, 01 (uma) porção de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 02 (duas) porções análogas a pasta base de cocaína, todas em forma de trouxinhas, prontas para comercialização, bem como a quantia de R$ 31,00 (trinta e um reais) em dinheiro”
.

Consta ainda que, conforme laudo de constatação,
“foi identificada na única porção de substância vegetal a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA) com massa bruta de 0,7513g, e nas duas porções da substância de cor branco-amarelado a presença de Tiocianato de Cobalto II (COCAÍNA) com massa bruta de 0,7424g, o que ainda foi ratificado pelo Laudo Pericial”
.

Razão pela qual Anderson dos Santos Silva foi denunciado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A materialidade do delito encontra supedâneo no boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial (Id.: 1410157040).

No tocante à autoria delitiva, a policial militar
Osvaldina da Silva Santos
, na fase investigativa, declarou que,
“
em patrulhamento tático pelas ruas desta cidade, na Rua São João, percebemos um homem em fundada suspeita; QUE, fizemos a abordagem e em buscas viemos próximo a si: duas porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha, e, consigo R$ 31,00 (Trinta e um Reais) em espécie e um relógio de pulso da marca Mondaine de cor dourada, os quais foram apreendidos; QUE, o suspeito, ANDERSON DOS SANTOS SILVA, disse estar em regime semiaberto, apresentando cópia do alvará no processo 22124-67.2016.8.11.0055.05.0004-8”
(Id.: 141015740).

Depoimento ratificado pelo policial militar
Luis Cesar Siqueira Alves
(Id.: 141015740).

Anderson dos Santos Silva
, na delegacia, confessou que estava passando em frente a um bar, localizado na Rua São João e, na oportunidade, foi abordado por uma equipe de policiais e, durante a revista pessoal, com ele foi encontrado o valor de R$ 31,00 (trinta e um reais) e um relógio de pulso de seu uso.

Admitiu que nada de ilícito foi achado, porém, no momento da abordagem, os policiais
“checaram e constataram que tinha uma condenação por tráfico de drogas (...) que foi preso no ano de 2016 pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e que foi condenado a cumprir dois anos e sete meses em regime fechado e há três meses ganhou o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto”
.

Assegurou ser usuário de entorpecentes, mas negou que esteja comercializando (Id.: 141015740).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou que as drogas apreendidas pelos policiais não lhe pertencem, narrando que, no dia dos fatos, estava transitando pela rua, à espera de um motorista de aplicativo para retornar para casa, quando foi abordado pelos policiais.

Ressai dos depoimentos prestados pelos policiais, na fase investigativa, que, em patrulhamento rotineiro, abordaram o réu e, durante a revista pessoal, droga alguma com ele foi encontrada, mas em um local próximo a ele.

Nesse ponto, ao que se deduz, como bem pontuou a juíza de primeiro grau,
“manuseando detidamente as provas produzidas durante a persecução penal, constato que não restou suficientemente demonstrada a autoria do delito do acusado Anderson dos Santos Silva, vulgo “Cabeção” ou “Cabeçudo”, haja vista que os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em juízo”
.

Diga-se com isso que, embora a denúncia relate que, próximo a Anderson, foram encontradas 1 (uma) porção de maconha e 1 (uma) porção de cocaína e, por esse motivo o órgão ministerial denunciou o réu pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, as provas que foram produzidas nos autos não revelam a comercialização, não se desincumbindo o Ministério Público em provar o alegado na peça acusatória, haja vista que não foi comprovado qualquer indício que pudesse chegar a essa conclusão, como,
v.g.
abordagem e inquirição de consumidores que tenham adquirido drogas do suspeito, monitoramento com vídeo, se possível, do local, de modo a registrar a movimentação e a comercialização ilícita, ou quaisquer outros meios legais de investigação que possam trazer elementos seguros e aptos para a formação de um juízo condenatório
.

Portanto, não existem provas robustas para se obter a plena certeza da tese acusatória.

Consigno, ainda, que não se trata de opção pela tese defensiva em detrimento da palavra das testemunhas indicadas pelo representante do Ministério Público, mas de reconhecer que há dúvidas relevantes acerca da autoria do tráfico ilícito de entorpecentes.

É necessário relembrar que conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é da acusação e, no caso destes autos, ela não se desincumbiu em demonstrá-la.

Ainda que haja probabilidade de que o réu estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público que, no caso destes autos, não se desincumbiu em demonstrar que a ré estava traficando.

De tal modo, escorreita a decisão da magistrada que absolveu Anderson dos Santos Silva do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022